Tribunal: TJMT
Processo: 1012703-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por WESLEY SANCHEZ LACERDA e outra, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Recálculo de IPTU c/c Repetição de Indébito no. 1000595-26.2020.8.11.0025, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade dos créditos de IPTU relativos aos exercícios de 2020, mediante deposito em juízo da importância que entende ser o valor correto do tributo.
Aduzem que são proprietários de duas unidades autônomas no “Condomínio Florais dos Lagos”, em Cuiabá/MT, ambas situadas à Alameda Louro Branco, Quadra 01, lotes 12 e 13, com áreas privativas, respectivamente de 701,23 e 675,20 metros quadrados.
Sustentam que desde a aquisição dos lotes o Município de Cuiabá utilizava para base de cálculo do IPTU somente as áreas privativas das unidades autônomas.
Argumenta que a partir do ano de 2015 o Município Recorrido passou a incluir, indevidamente, na base de cálculo do tributo as áreas de preservação, áreas dos lagos e áreas de ruas internas.
Assevera que embora seja proprietário das unidades autônomas que somam 1.376,43 M2, o seu IPTU está sendo cobrado sobre a área de 3.302,00 M2.
Assegura que o valor do IPTU considerando apenas as áreas reais das unidades autônomas dos Agravantes somariam a importância de R$ 4.740,04 (quatro mil e setecentos e quarenta reais e quatro centavos).
Pontua que o valor cobrado pelo ente Municipal (R$5.083,57 + R$4.019,55) no ano de 2020 é exorbitante, viola o princípio do não confisco, os artigos 182 e 183 da Constituição, artigos 5, 6 e 7 da Lei n.o 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e artigos 58 e 59 da Lei Complementar Municipal n.° 150/2007 e Lei Complementar Municipal n.° 389/2015.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos de IPTU relativos aos exercícios de 2020, cobrados dos ora Recorrentes, mediante deposito em juízo do valor de R$ 4.740,04 (quatro mil e setecentos e quarenta reais e quatro centavos), corresponde à retirada das áreas de preservação permanente do cálculo do tributo. Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada. Vejamos.
Pretende a Agravante a suspensão do crédito tributário mediante deposito em juízo do valor que entende ser o valor correto do imposto.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que o depósito do montante integral da dívida impugnada e a concessão de tutela de urgência são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:
“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)
Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:
“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)
No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.
Na vertente hipótese, os Agravantes argumentam que estão sendo cobrado IPTU por áreas superiores as medidas das unidades autônomas que possuem no “Condomínio Florais dos Lagos”, uma vez que o Municípios está incluindo indevidamente em sua base de cálculo áreas comuns do condomínio.
Ocorre que, diferentemente dos fundamentos suscitados nas razões recursais, quando se adquire um imóvel em condomínio, além da unidade privada, a pessoa se torna proprietário com os demais condôminos da área comum do imóvel, denominada de “fração ideal”.
De acordo com artigo 5o, inciso XXXVI, da Lei Complementar Municipal N.o 389/2015, a “fração ideal” é o “índice de participação abstrata e indivisa de cada condômino nas coisas comuns do condomínio urbanístico ou edificação de propriedade coletiva”.
Com efeito, ao se adquirir um imóvel em condomínio a parte se torna proprietário da propriedade efetiva, que é a soma da “unidade autônoma” com a “fração ideal”.
Destarte, uma vez que de acordo com o artigo 156, inciso I da CF/88 e artigo 32 do CTN o IPTU incide sobre a propriedade predial e territorial urbana, os indícios se pairam no sentido de que deve ser considerada a “unidade autônoma” e “fração ideal” para o cálculo do tributo municipal.
Cabe ressaltara que o IPTU referente as áreas comum dos condomínios são cobrados dos proprietários de unidades autônomas em razão desses espações pertencem a eles e não à pessoa jurídica do condomínio, que apenas administrar esses bens, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de contribuinte do IPTU estabelecido no art. 34 do Código Tributário Nacional, como cito:
“Art. 34 do CTN. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR AO CONDOMÍNIO A QUALIDADE DE CONTRIBUINTE DO IPTU, NA FORMA DO ART. 34 DO CTN, EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO. MERO ADMINISTRADOR DOS BENS. POSSE SEM ANIMUS DOMINI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I[...] II. Nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU "é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título". III. No caso, o DISTRITO FEDERAL pretende que o Condomínio seja qualificado como contribuinte do IPTU, em relação às suas áreas comuns. Todavia, diante da exegese do art. 34 do CTN, é de se inferir que o Condomínio não detém a qualidade de proprietário, possuidor ou titular do domínio útil de suas áreas comuns, visto que se trata de mero administrador do bem. IV. Na esteira do entendimento firmado na Segunda Turma do STJ, "o condomínio não exerce posse com animus domini, motivo pelo qual não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU" (STJ, AgRg no AREsp 486.092/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2014). No mesmo sentido: REsp 1.327.539/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/08/2012; REsp 1.285.122/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 11/03/2015. V. Agravo Regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp 1361631/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)
Além disso, os agravantes não apresentaram qualquer legislação que autorize a exclusão das áreas de preservação permanente bem como das demais áreas comuns da fração ideal utilizada para se apurar a base de cálculo do IPTU do município de Cuiabá.
Assim, não visualizo por ora a presença do requisito da probabilidade do direito, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, a qual se mostra necessária para a suspensão do crédito tributário na forma como pleiteada.
Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o deposito integral do valor do tributo cobrado, com fulcro no artigo art. 151, II, do CTN.
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
No entanto, a parte Agravante não efetuou o deposito em juízo do valor integral do crédito tributário, o que desautorizaria a suspensão da dívida questionada na ação originária na forma como pleiteada.
Assim, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator